Tribunal: TCU
Processo: 007.848/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 19/2016, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 686716, função null, que teve como objeto ACOES DE RECUPERACAO NO MUNICIPIO DE SAUDADES/SC (no da TCE no sistema: 334/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 808/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.848/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Kothe (XXX.894.309-XX) e Light Night Materiais Elétricos e Manutenção Ltda. (14.419.210/0001-23) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Saudades/SC 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 80, aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Saudades/SC e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.